Tribunal: TJPA
Processo: 0000708-53.2012.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, INC. I, II, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 11 do IP), auto de entrega (fl. 16 do IP).Quanto autoria do crime a vítima prestou depoimento firme e coeso em ambas as fases da persecução criminal, pois relatou de forma detalhada a dinâmica do crime, quando afirma que o réu solicitou uma corrida e ao chegar no destino anunciou o assalto, contando com a participação de um segundo elemento que estava naquele local, ambos portando arma de fogo. De posse dos bens e da motocicleta da vítima empreenderam fuga, sendo o denunciado preso na cidade de Abaetetuba/PA, na madrugada do dia seguinte ao crime. A vítima compareceu à delegacia de polícia e reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime do roubo praticado contra sua pessoa na noite anterior (mídia anexa ao termo de fls. 81/83).Necessário destacar que o roubo ocorreu em data de 20/03/2012, sendo a audiência de instrução realizada em 11/07/2018, ou seja, muito tempo após o crime ocorrido. Assim, pelo decurso desse prazo, razoável e lógico que dúvidas tenham sido apresentadas pelo estado atual do preso. Esse fato, porém, não afasta a certeza da responsabilidade penal no tocante à ratificação do reconhecimento feito por ocasião da prisão do apelante, reconhecimento esse confirmado em juízo, o que se mostra suficiente, a meu ver, para definir a autoria.Some-se, a esse reconhecimento, o depoimento do policial militar Rosileno, responsável pela prisão do apelante, o qual informou claramente que o apelante estava envolvido com outros crimes de natureza patrimonial. O relato da vítima, e do policial militar, é seguro e não permite dúvida de qualquer natureza, sendo ratificado pelo conjunto de provas contida nos autos, não sendo de se exigir, para a manutenção do decreto de condenação, a presença de testemunhas outras, posto que a certeza dos fatos decorre da credibilidade dos depoimentos trazidos a juízo e não pelo número de testemunhas.Apesar do acusado ter negado a prática delitiva, a autoria é incontestável, conforme se extrai da prova oral colhida na instrução, dentre elas o depoimento da vítima, do policial militar que participou da operação do flagrante, bem como do auto de exibição e apreensão, que apontou o objeto encontrado em poder do acusado (Moto Honda), no momento da prisão.Ressalto que os argumentos, emocionados pelo réu na fase policial não foram confirmados em juízo, não havendo o mínimo de prova material da prática do crime de receptação.Neste sentido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em provas colhidas extrajudicialmente, tais como confissão e reconhecimento da vítima, desde que corroboradas por outros depoimentos colhidos na fase judicial, sendo exatamente esse o caso dos autos.CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a condenação do apelante ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES.ACÓRDÃOVistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000708-53.2012.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL)
APELANTE: ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES -
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - Defensora Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - ART.
157
,
§2º
, INC.
I
, II, DO
CÓDIGO PENAL
. TESE DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 11 do IP), auto de entrega (fl. 16 do IP).
Quanto autoria do crime a vítima prestou depoimento firme e coeso em ambas as fases da persecução criminal, pois relatou de forma detalhada a dinâmica do crime, quando afirma que o réu solicitou uma corrida e ao chegar no destino anunciou o assalto, contando com a participação de um segundo elemento que estava naquele local, ambos portando arma de fogo.
De posse dos bens e da motocicleta da vítima empreenderam fuga, sendo o denunciado preso na cidade de Abaetetuba/PA, na madrugada do dia seguinte ao crime.
A vítima compareceu à delegacia de polícia e reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime do roubo praticado contra sua pessoa na noite anterior
(mídia anexa ao termo de fls. 81/83).
Necessário destacar que o roubo ocorreu em data de 20/03/2012, sendo a audiência de instrução realizada em 11/07/2018, ou seja, muito tempo após o crime ocorrido. Assim, pelo decurso desse prazo, razoável e lógico que dúvidas tenham sido apresentadas pelo estado atual do preso. Esse fato, porém, não afasta a certeza da responsabilidade penal no tocante à ratificação do reconhecimento feito por ocasião da prisão do apelante, reconhecimento esse confirmado em juízo, o que se mostra suficiente, a meu ver, para definir a autoria.
Some-se, a esse reconhecimento, o depoimento do policial militar Rosileno, responsável pela prisão do apelante, o qual informou claramente que o apelante estava envolvido com outros crimes de natureza patrimonial.

O relato da vítima, e do policial militar, é seguro e não permite dúvida de qualquer natureza, sendo ratificado pelo conjunto de provas contida nos autos, não sendo de se exigir, para a manutenção do decreto de condenação, a presença de testemunhas outras, posto que a certeza dos fatos decorre da credibilidade dos depoimentos trazidos a juízo e não pelo número de testemunhas.
Apesar do acusado ter negado a prática delitiva, a autoria é incontestável, conforme se extrai da prova oral colhida na instrução, dentre elas o depoimento da vítima, do policial militar que participou da operação do flagrante, bem como do auto de exibição e apreensão, que apontou o objeto encontrado em poder do acusado (Moto Honda), no momento da prisão.
Ressalto que os argumentos, emocionados pelo réu na fase policial não foram confirmados em juízo, não havendo o mínimo de prova material da prática do crime de receptação.
Neste sentido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em provas colhidas extrajudicialmente, tais como confissão e reconhecimento da vítima, desde que corroboradas por outros depoimentos colhidos na fase judicial, sendo exatamente esse o caso dos autos.
CONHEÇO DO APELO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a condenação do apelante ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, para absolver o apelante, com fulcro no art.
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0000708-53.2012.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL)
APELANTE: ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES -
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - Defensora Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial fechado
.

Narra a denúncia que no dia 20.03.2012, por volta das 02:00h da madrugada, o denunciado foi preso em flagrante delito, na comarca de Abaetetuba/PA, na posse de uma motocicleta honda CG 124 CC, Cor Preta, Placa NSF 0747, roubada em Belém, na data de 19.03.2012 (dia anterior), as 19:00hs , da vítima Fabrício da Costa Batista.

Aduz que a vítima é mototaxista e estava trafegando no Bairro Canudos pela rua Cipriano Santos, próximo a rua Nina Ribeiro, conduzindo o veículo que é de propriedade de sua tia Sra. Jocineide Rodrigues Souza, quando foi abordado por um elemento, o qual posteriormente reconheceu na Delegacia como sendo o denunciado, que lhe abordou a fim de fazer uma corrida, tendo conduzido o mesmo até a passagem Nazaré, entre Rua Danin e Rua Cipriano Santos, momento em que o referido elemento anunciou o assalto e, utilizando uma arma de fogo, ordenou que a vítima descesse da moto, passando a apontar a arma em direção a cintura da vítima, ocasião em que um segundo elemento, ainda não identificado, aproximou-se e se juntou ao denunciado, quando também mostrou uma arma, que estava debaixo de sua blusa, tomando o capacete da vítima e subtraindo seus documentos. Após, ambos evadiram-se do local, com o veículo subtraído.

Os autos de inquérito policial se iniciaram mediante prisão em flagrante, homologada em 20.03.2012. Na ocasião o réu foi beneficiado com a liberdade provisória.

Os autos tramitaram inicialmente junto a 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, cuja denúncia foi recebida em 15.05.2012 (fl. 06).

Citação e resposta à acusação (fl. 17/19).

Audiência de instrução e julgamento, com inquirição de duas testemunhas, sendo os policiais responsáveis pela prisão do denunciado.

Após oitiva das testemunhas o juízo da 3ª Vara Criminal de Abaetetuba/PA, se julgou incompetente para apreciar e julgar o feito, tendo em vista que o delito ocorreu nesta comarca de Belém, determinando a sua redistribuição (fls. 24/25).

Redistribuição dos autos a este juízo e encaminhados ao Ministério Público que ofereceu nova denúncia.

Denúncia recebida em 19.05.2014 (fl. 50).

Suspensão do processo ex-vi do art. 366, do CPP.

Retomada da instrução com citação do acusado em 29.03.2018 ( fl. 66v.).

Resposta à acusação às fls. 67/70.

Despacho saneador (fl. 71).

Durante a instrução processual, que teve seus atos registrados mediante gravação audiovisual, nos termos do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, foram colhidas declarações da vítima e de uma testemunha. O réu foi qualificado, e permaneceu calado quanto as questões de mérito. Em não havendo pedidos de diligências, o Parquet apresentou memoriais finais orais (mídia anexa ao termo de fls. 81/83).

Memoriais finais da defesa (fls. 85/89).

Antecedentes criminais (fls.90/91).

O juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a denúncia para condenar o réu à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial fechado
.

A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração (fls. 100-102), o qual foi rejeitado às fls. 105-106.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante
ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs
APELAÇÃO PENAL COM FUNDAMENTO NO ART. 593, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, pugnando apenas a absolvição do sentenciado na forma do art. 386, inciso VII, ante a ausência de provas robustas para uma condenação
.

Em
contrarrazões
(fls. 115-116), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0000708-53.2012.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL)
APELANTE: ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES -
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - Defensora Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSINILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 11 do IP), auto de entrega (fl. 16 do IP).

Quanto autoria do crime a vítima prestou depoimento firme e coeso em ambas as fases da persecução criminal, pois relatou de forma detalhada a dinâmica do crime, quando afirma que o réu solicitou uma corrida e ao chegar no destino anunciou o assalto, contando com a participação de um segundo elemento que estava naquele local, ambos portando arma de fogo.

De posse dos bens e da motocicleta da vítima empreenderam fuga, sendo o denunciado preso na cidade de Abaetetuba/PA, na madrugada do dia seguinte ao crime.
A vítima compareceu à delegacia de polícia e reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime do roubo praticado contra sua pessoa na noite anterior
(mídia anexa ao termo de fls. 81/83).

A vítima
FABRÍCIO DA COSTA BATISTA, declarou na
polícia
no
dia 23.03.2012
:
¿(...)
Que foi abordado por um elemento, o qual aqui reconhece como o nacional ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES, ora indiciado,
quem lhe abordou, a fim de fazer uma corrida; Desta forma, conduziu o mesmo até a Passagem Nazaré entre Rua Rose Danin e Rua Cipriano Santos, momento em que o referido elemento anunciou o assalto e utilizando uma arma de fogo ordenou que descesse da moto, passando apontar a arma em direção a sua cintura. Ocasião em que um segundo elemento, ainda não identificado, aproximou-se e juntou-se ao indiciado e demonstrando também ter uma arma debaixo de sua blusa; Que retirou seu capacete e subtraiu seu documento (CNH, e CRLV do veículo) (...)¿

A vítima
FABRÍCIO DA COSTA BATISTA

declarou em

juízo
no
dia 11.07.2018
:
(...) Que nesse dia estava trabalhando no Metropolitano e quando estava de folga trabalhava como mototáxi; Que no dia do crime parou para realizar uma corrida para o acusado; Que o acusado estava bem vestido; Que ao chegar no destino informado, o acusado sacou uma arma de fogo e colocou na costa do depoente; Que havia o segundo elemento no local do destino; Que não percebeu se o segundo estava armado; Que esse que foi preso era justamente o que me abordou, o passageiro; Que levaram a moto e o capacete; Que o local estava escuro;
Que hoje em dia não lembra bem da fisionomia do acusado
; Que na época do crime lembrava muito bem e inclusive fez o reconhecimento do acusado;
Que reconheceu o acusado na delegacia e que na época quando pegou a corrida era em são braz e estava claro e viu bem o rosto do acusado
;
Que o assalto aconteceu em Belém e a moto foi recuperada em Abaetetuba; Que a moto estava no nome da tia do depoente; Que a moto foi recuperada no dia seguinte ao crime. (mídia anexa ao termo de fls. 81-83).

A testemunha
Rosileno Pantoja da Silva - Policial Militar
, declarou perante a autoridade policial:
(...) Que fez parte da guarnição que realizou a prisão em flagrante de ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES, em virtude de delito de Receptação. Informa que durante ronda policial no bairro de algodoal, avistaram uma motocicleta honda CG 124 CC, cor preta , placa 0747, aqui apreendida em frente a casa do traficante BEBECO, ocasião em que enquanto o indiciado estava na varanda da referida casa ; Que desta forma anotou a placa do veículo em seguida realizou pesquisa junto ao cadastro do detran, constatando de fao que o veículo era produto de roubo; Que assim realizaram a abordagem do indiciado que afirmou ser dono do veículo (...) Que perguntado ao indiciado onde morava , o mesmo afirmou ser de Belém, entretanto estava nesta cidade na casa de sua sogra, ocorre que ao se dirigir ao endereço fornecido pelo mesmo, o proprietário da casa, o qual não quis se identificar, informou que apenas teria cedido uma rápida estadia ao indiciado, entretanto teria tomado conhecimento que o mesmo estava envolvido em assaltos (...)¿

Sob o contraditório o réu permaneceu calado (mídia anexa ao termo de fls. 81/83).

Necessário destacar que o roubo ocorreu em data de 20/03/2012, sendo a audiência de instrução realizada em 11/07/2018, ou seja, muito tempo após o crime ocorrido. Assim, pelo decurso desse prazo, razoável e lógico que dúvidas tenham sido apresentadas pelo estado atual do preso. Esse fato, porém, não afasta a certeza da responsabilidade penal no tocante à ratificação do reconhecimento feito por ocasião da prisão do apelante, reconhecimento esse confirmado em juízo, o que se mostra suficiente, a meu ver, para definir a autoria.

Some-se, a esse reconhecimento, o depoimento do policial militar Rosileno, responsável pela prisão do apelante, o qual informou claramente que o apelante estava envolvido com outros crimes de natureza patrimonial.

O relato da vítima, e do policial militar, é seguro e não permite dúvida de qualquer natureza, sendo ratificado pelo conjunto de provas contida nos autos, não sendo de se exigir, para a manutenção do decreto de condenação, a presença de testemunhas outras, posto que a certeza dos fatos decorre da credibilidade dos depoimentos trazidos a juízo e não pelo número de testemunhas.

É da jurisprudência que, no campo processual penal, o reconhecimento por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação, o que não é o caso dos autos, pois a vítima relatou claramente todos os fatos narrados na delegacia.

Apesar do acusado ter negado a prática delitiva, a autoria é incontestável, conforme se extrai da prova oral colhida na instrução, dentre elas o depoimento da vítima, do policial militar que participou da operação do flagrante, bem como do auto de exibição e apreensão, que apontou o objeto encontrado em poder do acusado (Moto Honda), no momento da prisão.

Ressalto que os argumentos, emocionados pelo réu na fase policial não foram confirmados em juízo, não havendo o mínimo de prova material da prática do crime de receptação.

Neste sentido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em provas colhidas extrajudicialmente, tais como confissão e reconhecimento da vítima, desde que corroboradas por outros depoimentos colhidos na fase judicial, sendo exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido, o seguinte precedente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO, OBTIDO NAS FASES JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL . OFENSA AOS ARTS.
155
,
156
, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, C/C ART.
386
,
VII
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. In casu, não há se falar em ofensa aos arts.
155
,
156
, caput, primeira parte, c/c art.
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
, porquanto a condenação do agravante pautou-se em sólido conjunto fático-probatório, formado tanto na fase extrajudicial, quanto colhido em juízo .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em provas colhidas extrajudicialmente, tais como confissão e reconhecimento da vítima, desde que corroboradas por outros depoimentos colhidos na fase judicial, sendo exatamente esse o caso dos autos .
3. Agravo regimental improvido."
(STJ - AgRg no Ag. em Resp. n. 180.499/SP (2012/0103269-8) 5ªT. - Rel. Min. Campos Marques Des. Convocado do TJ/PR - j. 21.02.2013);
"CONFISSÃOEXTRAJUDICIAL . RETRATAÇÃO EM JUÍZO . CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR . INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo e em depoimento informal que culminou com a prisão em flagrante do paciente e de outro corréu, corroborados por depoimentos colhidos na fase instrutória.
2. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também no conjunto probatório reunido no âmbito do devido processo legal".
[...]
(STJ - HC 146603/SP - 5ªT. Rel. Min. Jorge Mussi DJE 25.08.2011);
"HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. FALTA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1 . O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, por si só, não configura nulidade, se existirem outros elementos válidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial, de forma suficiente para sustentar a condenação .
2. Nos termos do caput do art.
201
do
Código de Processo Penal
,"sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações". No caso, justificou-se que o ofendido - uma criança vítima de atentado violento ao pudor - não foi ouvido em juízo por recomendação médica, o que não vicia a condenação.
3. Não há constrangimento ilegal se as instâncias ordinárias concluíram, pela análise detida dos elementos de convicção, que elas são suficientes para sustentar o decreto condenatório, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, que se proceda a um exame aprofundado das provas para se chegar a conclusão diversa. 4. Habeas corpus denegado."
(STJ HC 91.131/RS - 2007/0224072-0 - 6ªT. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 01.10.2009).

Por todo o exposto,
conheço do apelo
e
nego-lhe provimento
, para manter
in totum
a condenação do apelante ROGÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de agosto de 2020.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator